Tribunal: STF
Processo: Rcl 64479
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, no processo n. 0100375-32.2020.5.01.0203, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324.



    Narram que o Tribunal reclamado reconheceu o enquadramento jurídico da ora beneficiária na categoria profissional dos financiários, ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com empresa terceirizada não pertencente ao setor.



    Sustentam ter sido declarada ilícita a terceirização de atividade-fim, decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo na ADPF 324.



    Requerem a cassação do ato reclamado e a condenação da beneficiária em honorários de sucumbência. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o Tribunal reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...] 



    Estabelecidas tais premissas, seria mesmo o caso de se declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira ré, e reconhecê-lo diretamente com a instituição financeira beneficiada. Seria, não fosse a limitação do pedido, e, sobretudo, o atual ordenamento jurídico, com o lastro dado pela jurisprudência do E. STF.



    Sabe-se que a partir da decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252, processos julgados conjuntamente em 30/08/2018, não se pode mais falar em ilicitude da terceirização sob o viés da inserção da atividade exercida pelo empregado da empresa contratada no objeto finalístico da contratante. Isso porque, nos termos da tese jurídica fixada pela Corte Suprema, "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas". Soma-se a tanto a previsão normativa nesse sentido, com a edição da Lei n° 13.467/17.



    Não quer isso dizer, no entanto, que a autora não possa se valer do mesmo padrão remuneratório e dos mesmos benefícios usufruídos pelos profissionais inseridos formalmente no enquadramento sindical daqueles empregados contratados diretamente pela tomadora. Isso porque ubi eadem ratio ibi idem jus. Onde há o mesmo fundamento deve haver o mesmo direito. E exatamente porque inviabilizada a declaração de vínculo de emprego com a Administração Pública em casos similares, em que o trabalhador é inserido na atividade administrativa finalística, a SDI-I do C. TST editou em abril de 2010 a Orientação Jurisprudencial 383.



    Independentemente do motivo (i-legalidade da terceirização), a mencionada Orientação Jurisprudencial supriu o mesmo fundamento (a impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego direto com a tomadora) que ora é estendido às empresas da iniciativa privada, daí porque necessário o mesmo direito em ambas as situações.



    Ainda que não mencione expressamente a base jurisprudencial aqui citada, mas valendo-se, sobretudo, do princípio da isonomia, que levou a SDI-I do C. TST a editar aquela orientação, tem essa C. Turma chegado a entendimento similar.



    Segundo o ato reclamado, não obstante a licitude da terceirização, deve ser garantido tratamento isonômico entre trabalhadora terceirizada e os empregados da tomadora de serviços. 



    Tenho que o reconhecimento da isonomia salarial destoa do entendimento do Supremo. 



    O cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG) é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. Não tendo sido apontada qualquer razão para equiparação salarial, em última análise, foi ignorado o contrato de terceirização. 



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22.9.2020, o Plenário do STF apreciou o Tema n. 383/RG (RE 635.546), recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, mormente em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    Por oportuno, transcrevo a tese firmada no julgamento do Tema n. 383/RG:



    A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. (Tema 383/RG)



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, no tocante à pretendida fixação de honorários advocatícios, ressalto que o Supremo tem afastado tal condenação dada a natureza constitucional e o rito próprio da reclamação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente